Tribunal: TJDFT
Processo: 0747166-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747166-75.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAULO WARTON MONTEIRO, SWM SERVICOS ESPECIALIZADOS E GESTAO PATRIMONIAL LTDA, 4KIDS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA ESPÓLIO DE: WARTON MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE MAURICIO MONTEIRO DECISÃO Trata-se de requerimento incidental formulado pelo ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO (Apelado) na petição de ID 76547940, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Alega que os bens litigiosos estão em nome da requerida, ora apelante, e que não tem valor ou bem disponível para ser inventariado até a resolução definitiva da lide. Afirma que as contas bancárias estão sem saldo positivo. Diz que o benefício pode ser requerido a qualquer tempo. Pede o deferimento da justiça gratuita. Instrui o requerimento com declaração de hipossuficiência e extratos de contas bancárias de IDs 76547941 a 76547943. É o relatório. Decido. Na sentença, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo ESPÓLIO DE WARTON MONTEIRO na réplica foi indeferido nos seguintes termos (ID 73726143): 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Na réplica de ID 230759109, o espólio de WARTON MONTEIRO requereu a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que “os bens litigiosos atualmente estão registrados em nome da empresa requerida, de modo que, até a conclusão desta ação e o reconhecimento de procedência da pretensão autoral, não restou sequer bem de valor que mereça ser inventariado vinculado ao espólio”. Em que pese as alegações do requerente, não restou comprovado nos autos que a massa patrimonial não possui recursos financeiros suficientes para fazer frente aos custos do processo. Nesse sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já decidiu que “[q]uando a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita for requerida por espólio, a capacidade de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem, de modo que as condições pessoais dos herdeiros são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício (Acórdão 1123624, 07091498020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018 – grifos acrescidos). Os extratos de ID 216021574 dão conta que o espólio ainda possui recursos depositados em conta corrente, de modo que não se sustenta a afirmação de que inexistem bens ou valores suficientes para fazer frente aos custos do processo. Inclusive, as custas iniciais foram recolhidas (ID 216021578), o que também demonstra a ausência da situação de hipossuficiência alegada na réplica. Dessa forma, INDEFERO o pedido de gratuidade formulado pelo espólio de WARTON MONTEIRO. A insatisfação do requerente/apelado, com o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado supervenientemente à propositura da ação, deveria ter sido expressa por meio de apelação, para atacar esse capítulo da sentença que lhe foi desfavorável. No entanto, não agiu dessa forma, deixando operar a preclusão. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] faz pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão temporal, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela falta de realização do ato processual no momento oportuno: A preclusão temporal consiste na perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno; a perda do prazo é omissão que implica preclusão (art. 23, CPC).'5 Convém reproduzir o caput do art.104 do CPC, que traz regra importante para que se possa evitar a preclusão temporal: "Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente''. Para a doutrina majoritária, é reconhecido como fenômeno decorrente do desrespeito pelas partes dos prazos que lhe são dirigidos. Ocorre, por exemplo, quando a parte não oferece contestação ou recurso no prazo legal. O autor apelado se conformou com a sentença, ao deixar de interpor a apelação para atacar o indeferimento da gratuidade de justiça. Ao se comportar dessa forma deu causa à preclusão, nos termos do artigo 223, caput e o artigo 507, do Código de Processo Civil. Observe-se que não se trata de alegação de que houvera fato superveniente. É certo que a gratuidade de justiça pode ser novamente apreciada, se houver mudança fática posterior à decisão que a indeferiu ou concedeu. Essa situação não se verifica concretamente, uma vez que, na sentença, foi expressamente mencionado que havia recursos nas contas bancárias, de modo que a exibição superveniente de extratos com a indicação de falta de saldo disponível em conta corrente evidencia a possibilidade de manipulação de fatos pelo requerente, com o escopo de criar situação artificial para motivar a reapreciação do requerimento. O que o requerente evidencia, com seu comportamento, é a tentativa de burlar a preclusão para obter novo pronunciamento, desta vez no Tribunal, que lhe seja favorável à obtenção da gratuidade de justiça, para evitar, caso a sentença seja reformada, no todo ou em parte, que seja obrigado a arcar com os ônus da sucumbência, total ou parcialmente. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da justiça gratuita formulado pelo autor/apelado na petição de ID 76547940. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o recurso em pauta. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:44:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. Pág. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478.